Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-94.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – Sentença ultra petita – Inocorrência - Direito de vizinhança – Umidade e infiltração vindas do imóvel da ré – Perícia que atestou a anomalia e a responsabilidade da ré pelo ocorrido - Obrigação de fazer, consistente em realizar reparos, espontaneamente cumprida no curso do feito – Perda de objeto em tal aspecto - Condenação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – Sentença ultra petita – Inocorrência - Direito de vizinhança – Umidade e infiltração vindas do imóvel da ré – Perícia que atestou a anomalia e a responsabilidade da ré pelo ocorrido - Obrigação de fazer, consistente em realizar reparos, espontaneamente cumprida no curso do feito – Perda de objeto em tal aspecto - Condenação da ré a ressarcir o autor dos gastos tidos com obras anteriores, devido ao mesmo problema - Sentença mantida – Litigância de má-fé da ré não evidenciada - Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, CPC) – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cRegistro: 2020.0000994713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003532-
94.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada AMARA
CRISTINA DE MELO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
VITALINO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003532-94.2017.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO No 40488
APEL. No: 1003532-94.2017.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDA.: AMARA CRISTINA DE MELO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO./APTE.: VITALINO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS Sentença
ultra petita
Inocorrência - Direito de vizinhança

Umidade e infiltração vindas do imóvel da ré Perícia que
atestou a anomalia e a responsabilidade da ré pelo ocorrido -
Obrigação de fazer, consistente em realizar reparos,
espontaneamente cumprida no curso do feito
Perda de
objeto em tal aspecto - Condenação da ré a ressarcir o autor
dos gastos tidos com obras anteriores, devido ao mesmo
problema - Sentença mantida Litigância de má-fé da ré
não evidenciada - Majoração dos honorários sucumbenciais
(art. 85, §11, CPC) Recursos improvidos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais ajuizada por Vitalino Rodrigues de Souza contra Amara Cristina
de Melo Santana, que, pela r. sentença de págs. 213/217, declarada à pág. 221,
proferida pela d. Magistrada MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO,
cujo relatório se adota, foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré a
restituir à parte autora os valores pagos com a realização dos reparos no imóvel,
no total de R$ 2.063,75, corrigido monetariamente desde o desembolso e com a
incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária
fixados em R$ 800,00, na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a ré, aduzindo que o suposto laudo
apresentado pelo autor não é documento hábil a comprovar seu direito; que a
construção de escadas não guarda relação com as obrigações assumidas pela
ré; que há incongruência nos documentos juntados aos autos; que o próprio autor
foi o causador dos problemas em seu imóvel. Pugna, assim, pela improcedência
do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003532-94.2017.8.26.0704 -Voto no
3
O autor, por sua vez, recorre de maneira adesiva, arguindo
julgamento ultra petita por entender que a r. sentença, ao não fazer ressalva
quanto à gratuidade concedida à autora, acabou por tacitamente revogá-la e,
tendo apenas o autor oposto embargos de declaração a esse respeito, não
poderia a decisão que os apreciou ter estendido a ressalva da gratuidade à ré.
Ainda, requer que as partes se responsabilizem pelos honorários de seus
respectivos patronos e, caso não seja este o entendimento dessa Egrégia Corte
de Justiça, pede a redução dos honorários arbitrados.
Recursos bem processados, acusando resposta do autor, com
preliminares de deserção do recurso da ré e de julgamento ultra petita em relação
ao pedido de gratuidade formulado pela ré, além de pedido de imposição de pena
por litigância de má-fé à requerida (págs. 232/241), subiram os autos.
É o relatório.
De início, a preliminar arguida nas contrarrazões recursais do
autor, atinente ao julgamento ultra petita, consubstancia matéria arguida também
em seu recurso adesivo, passando a ser agora apreciada.
Não há que se falar em julgamento ultra petita.
Os benefícios da justiça gratuita restaram deferidos à ré à pág.
67.
Não houve qualquer impugnação por parte do autor.
Assim, restaram, por óbvio, mantidos, consoante bem observou o
magistrado na decisão que apreciou os declaratórios (pág. 221).
Por conseguinte, sendo a ré beneficiária da justiça gratuita, não
há que se falar em deserção do recurso.
No mais, na petição inicial alega o autor ser proprietário de imóvel
situado na Rua Manoel Gomes da Cruz, no 75, Jardim São Jorge. Diz que o
imóvel vem sendo atingido por infiltração que, de acordo com o laudo técnico, é
oriunda de uma casa de propriedade da ré. Aduz que, ante a inércia da requerida
após tentativas de solução do problema, deixando de responder à notificação
enviada, buscou a via judicial para obrigar a ré a realizar reparos para estancar
de vez a umidade que acomete o imóvel do autor e construir uma passagem pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003532-94.2017.8.26.0704 -Voto no
4
garagem para acesso de seus inquilinos, de modo que a casa do autor fique
isolada. Relata, ademais, que, dadas as suas condições de saúde, não pode
conviver com as paredes mofadas, razão pela qual já despendeu valores
referentes à contratação de pedreiros para a raspagem do mofo e pintura das
paredes. Assim, busca também o ressarcimento de tais montantes.
Sobreveio a r. sentença, nos termos discorridos no relatório.
Com efeito, dos autos denota-se que a ré procedeu a obras em
seu imóvel durante o curso do feito visando sanar os problemas de umidade e
infiltração relatados pelo autor.
A perícia realizada asseverou a regularidade de tais obras, senão
vejamos: “... Importante consignar, que os locais já sofreram processos de
reparos, e que mediante os relatos do próprio autor de que as infiltrações
sanaram e ausência de sinais úmidos, pode-se concluir que estes reparos, até a
data da vistoria, apresentaram eficiência e desempenho satisfatório. Desta forma,
não há permanência do vício...”.
Assim, concluiu o magistrado pelo cumprimento espontâneo de
tal obrigação de fazer pela ré, declarando a perda de objeto neste ponto.
No entanto, bem salientou o juízo de origem que ficou constatada
a origem da anomalia e comprovada a responsabilidade da ré em arcar com os
danos causados, verificando-se a resistência desta em ressarcir os custos
decorrentes das obras que já haviam sido realizadas pelo requerente.
Sendo assim, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento de
tais custos ao autor.
Por fim, não houve qualquer condenação da ré à construção de
escadas, razão pela qual sequer há interesse recursal neste aspecto.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, atualmente é
vedada a compensação, nos termos do art. 85, parágrafo 14, do CPC. Quanto ao
montante arbitrado a tal título, não merece redução, dada a natureza da causa e
os trabalhos realizados.
Assim, respeitados os limites dos recursos, mantém-se a r.
sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003532-94.2017.8.26.0704 -Voto no
5
sucumbenciais devidos por ambas as partes para R$ 1.000,00, observada a
gratuidade concedida a ambos os litigantes.
Não há que cogitar de litigância de má-fé da ré, eis que
vislumbrada a prática de atos com mero caráter de defesa.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora